Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722190-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NAYNHENE LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. CARÁTER INDIVIDUAL. DECLARATÓRIA. NULIDADE. FIANÇA. OUTORGA. UXÓRIA. CIÊNCIA. INEQUÍVOCA. CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que a instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2.A controvérsia estabelecida nos autos é se seria nula ou ineficaz a fiança ajustada em contrato de locação comercial. Os sócios são casados entre si, mas apenas o varão assinou na condição fiador, enquanto ambos os cônjuges assinaram o mesmo instrumento como representantes da sociedade locatária. 3.O art. 1.647 do Código Civil estabelece que nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem o consentimento do outro: 4.A regra não é absoluta, não por outro motivo, a ocultação proposital da condição de casado pelo prestador da garantia não retira sua validade ou eficácia (STJ, 3a T., REsp 1328235/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.06.2013). 5.Considerando o princípio da boa-fé, da cooperação e da informação que regem os negócios jurídicos, somente o apego excessivo à forma poderia ensejar na declaração de nulidade ou ineficácia da fiança prestada no contrato e por falta de outorga uxória, se no mesmo instrumento os cônjuges varão e virago assinaram sem qualquer ressalva, embora tenha figurado como fiador apenas o marido. 6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, 1.647, inciso II, 1.648 e 1.649, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 332 da Súmula do STJ, asseverando a nulidade da fiança prestada por seu cônjuge em contrato de locação, ante a ausência da autorização ou outorga uxória, resultando na ineficácia total da garantia. Aduz a necessidade formal da outorga uxória para eficácia da fiança prestada, haja vista constituir negócio jurídico solene que não pode ser presumido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 1.647, inciso II, 1.648 e 1.649, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030